Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A decisão embargada, que não conheceu do recurso de apelação ofertado pelos autores, deixou de se pronunciar quanto à incidência da majoração dos honorários advocatícios prevista no §11,do art. 85, do CPC, fazendo-se necessário o acolhimento dos embargos para a solução do vício apontado.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.